Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710217-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICAELE ALVES SALES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 49186542 e 49248555), no entanto, quedou-se inerte (ID 49443373). Diante disso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, diante da deserção verificada, o recurso não foi conhecido (ID 73934349). Publicada em 17/07/2025, a decisão que não reconheceu o recurso (ID 74068223). Em 07/08/2025, a recorrente requereu prazo de 48 horas para recolher as custas e o preparo, alegando dificuldades financeiras anteriores, e pleiteou a reconsideração da decisão para viabilizar o prosseguimento do recurso, com fundamento na primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC). Transitada em julgado a decisão em 08/08/2025 (ID 74889782). Mantenho a decisão de ID 73934349 por seus próprios fundamentos, considerando que a alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de comprovação idônea, não afasta a regularidade do indeferimento da gratuidade de justiça, bem como que já se operou o trânsito em julgado em 08/08/2025. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito